Tribunal: STF
Processo: RE 1342109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE. “No caso concreto, efetivado o pagamento em abril de 2015, via precatório, do montante apurado até novembro de 2012, a atualização correspondente, para aferição de possível diferença, deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir daí”. Agravo de instrumento provido em parte” (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, relata-se que o Tribunal de origem declarou inconstitucional a TR como índice de correção monetária, determinando, contudo, a sua incidência até dezembro de 2013 e, a partir de janeiro de 2014, o IPCA-E, de acordo com a modulação dos efeitos realizada no julgamento das ADIs 4357 e 4425, que resguardou os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15 (eDOC 9, p. 6).



    Afirma-se que, na espécie, o precatório foi pago em 2015, o que atrairia a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, na forma definida na modulação mencionada. 



    Alega-se, pois, ser devida a incidência do IPCA-E desde a apresentação dos cálculos até o efetivo pagamento (eDOC 9).



    Os autos foram remetidos de volta ao Tribunal de origem para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 30), tendo-se mantido a decisão recorrida, em acórdão assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIANTE EMPREGO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E IPCA-E A PARTIR DAÍ. Acórdão mantido” (eDOC 33, p. 7)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA TESE FIXADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. – Parecer pelo provimento do recurso” (eDOC 40, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que o pedido formulado no presente recurso extraordinário cinge-se ao período de novembro de 2012 a dezembro de 2013, no qual o Tribunal de origem determinou que a correção monetária fosse realizada com base na TR.



    No ponto, repiso que a questão jurídico-constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), haja vista que anterior à inscrição em precatório, que, no caso, ocorreu apenas em julho de 2014.



    Nesses termos, entendo que incide na hipótese o entendimento firmando pelo STF no julgamento do tema 810 da repercussão geral, no qual reconheceu-se a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017) (grifei)



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a correção monetária deve ser calculada pela TR até dezembro de 2013 e, a partir de então, pelo IPCA-E, ou seja, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 apenas a partir de janeiro de 2014. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Vê-se que o inconformismo manifestado nas razões do agravo cinge-se ao critério de correção sobre o montante requisitado e pago via precatório pelo INSS. 



    RE012 (portanto em plena da Emenda Constitucional 62/09), inscreveu-se o precatório em julho de 2014, sobrevindo o depósito respectivo em abril de 2015 (ver cópias nas páginas 53/64 e 110/111). 



    Nesse passo, ressalvada posição diversa em julgados anteriores, considerado o período em comento (novembro de 2012 (termo final do cálculo de liquidação) a abril de 2015 (depósito efetivado), firmou-se aqui o entendimento, levando-se em conta a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade exarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357, no sentido de que a atualização do montante requisitado deverá, nos casos desses jaez, se dar com base na Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013, passando, a partir daí, a ser adotado o IPCA-E previsto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de regência. 



    Assim, é de se acolher em parte o presente recurso para, reformando parcialmente a r. decisão agravada, determinar ao exequente, ora agravante, a apresentação de cálculo com a apuração de eventual saldo remanescente mediante o emprego do critério de correção na forma aqui delineada (Taxa Referencial - TR - no período entre novembro de 2012 a dezembro de 2013 e IPCA-E a partir daí até a data do depósito efetivado” (eDOC 5, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar que a correção monetária de período referente à condenação seja realizada com base na TR, destoa da orientação firmada pelo STF no referido tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação da TR para correção de período referente à condenação (novembro de 2012 a dezembro de 2013), determinando que outro seja proferido em atenção à orientação do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente